Tribunal: TJPA
Processo: 0009473-08.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009473-08.2018.8.14.0133

APELANTE: CIRLENE SILVA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU ELEMENTOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Cirlene Silva dos Reis contra sentença que a condenou pelo crime de
tráfico de entorpecentes
(Art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em determinar se a
busca pessoal
realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem a realização de diligências preliminares ou a observação de elementos objetivos de mercancia, atende ao requisito de
"fundada suspeita"
exigido pelo art. 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Ultrapassada a preliminar, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

A legislação processual penal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecem que a busca pessoal sem mandado exige fundada suspeita baseada em
elementos concretos e objetivos
. No caso em tela, os depoimentos dos policiais confirmam que a abordagem foi motivada
unicamente por informações de populares
, sem qualquer investigação prévia, campana ou observação de atos ilícitos antes da restrição da liberdade da ré.

A entrega das drogas pela acusada durante o deslocamento policial não configura voluntariedade real, mas sim
coação implícita
decorrente de uma abordagem ilegal originária. Assim, aplica-se a
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(art. 157, §1º, do CPP), segundo a qual a ilicitude da busca inicial contamina todas as provas dela derivadas. A descoberta fortuita de entorpecentes não possui o condão de convalidar a ilegalidade da revista realizada sem justa causa objetiva.

IV. Dispositivo e tese

O recurso foi conhecido e
provido
para declarar a nulidade das provas e
absolver a recorrente
com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, por falta de provas válidas da existência do fato.

Tese de julgamento:
A busca pessoal baseada exclusivamente em denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que indiquem a prática de ilícito, não satisfaz o requisito de fundada suspeita, tornando nula a prova obtida e todos os atos subsequentes.

Dispositivos relevantes:
Art. 240, §2º, Art. 244, Art. 157, §1º e Art. 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal (CPP); Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 922068 AM 2024/0217426-6;

STJ - RHC n. 158.580/BA; STJ - AgRg no REsp: 2168449 RS 2024/0334920-2.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento do recurso
impetrado e, pela
concessão do seu provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido ______ .

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3. TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO No 0009473-08.2018.8.14.0133

JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI/PA

APELANTE: CIRLENE SILVA DOS REIS

APELADO: A JUSTIC

A PUBLICA

REVISOR:

DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela ré
Cirlene Silva dos Reis,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Miri/PA
, que a condenou pela conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006,
ao cumprimento da pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo na época dos fatos, em regime aberto.

Segundo a peça acusatória, no dia 23 de setembro de 2018, por volta de 01h30, na casa de shows Maré Alta, em Benevides, a acusada trazia consigo
11 porções de cocaína
(totalizando 3,0 gramas) sem autorização legal. A abordagem ocorreu após policiais militares receberem denúncias anônimas de que uma mulher conhecida como "
Xuxa
" estaria comercializando entorpecentes em uma festa. Consta que, durante o deslocamento para a delegacia, a ré teria
confessado espontaneamente
e entregue as drogas que estavam escondidas em suas partes íntimas.

A
denúncia foi formalmente recebida
em 10 de dezembro de 2020.

A Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor da acusada, sustentando a inocência e a falta de provas.

Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 02 de agosto de 2022, foram ouvidas
três testemunhas de acusação
(policiais militares), uma testemunha de defesa e procedeu-se ao interrogatório da ré. Em seu depoimento, a acusada
negou a autoria do crime.

Em 14 de dezembro de 2023, o Juízo da Vara Criminal de Benevides julgou
procedente a denúncia condenando a acusada
à pena de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
em regime aberto, além de 166 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos
: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação
em 15 de dezembro de 2023, arguindo a
nulidade da prova
por ilegalidade na revista pessoal e insuficiência probatória para a condenação.

O Ministério Público, em contrarrazões (26 de novembro de 2024), manifestou-se pela manutenção da sentença.

No entanto, em parecer emitido em 28 de janeiro de 2025, a
Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo provimento do recurso
, recomendando a
absolvição da ré
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL

A defesa argui a ilicitude das provas materiais, sustentando que a abordagem policial e a subsequente revista foram baseadas exclusivamente em denúncia anônima, sem a existência de "fundada suspeita".

Colhe-se dos depoimentos dos policiais militares João Vitor Viana, Elber Rogério Pinheiro e Adhelon Vieira Coelho que a guarnição se dirigiu à casa de shows "Maré Alta" motivada unicamente por informações de populares de que uma mulher conhecida como "Xuxa" estaria vendendo drogas.

O PM Elber Rogério confirmou que a denúncia foi o fator determinante: "a denúncia foi em cima dela, que deram a identificação mais nela, então focaram mais na pessoa com as características que foi indicada". Contudo, não há nos autos qualquer registro de que os policiais tenham realizado
investigação prévia
, campana ou observado atos de mercancia antes da abordagem.

A conduta dos agentes limitou-se a identificar a mulher com as características descritas e, de imediato, decidir pela sua condução forçada até a Delegacia de Marituba para a realização de revista por policial feminina.

O art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, exige a presença de
"fundada suspeita"
para a realização de busca pessoal sem mandado judicial. Conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências preliminares que confirmem o teor da informação, não autoriza o cerceamento da liberdade de locomoção e a invasão da privacidade do indivíduo. Neste sentido

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL CONDUZIDA POR AGENTES POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de" fundada suspeita "exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2. No caso, a abordagem foi realizada exclusivamente com base em uma única denúncia anônima, sem prévia investigação policial, o que não é suficiente para justificar a busca pessoal que resultou na apreensão de 26,72g (vinte e seis gramas e setenta e dois centigramas) de maconha e 3,69g (três gramas e sessenta e nove centigramas) de cocaína, porque ausentes fundamentos concretos que indicassem que o agravado estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 922068 AM 2024/0217426-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LICITUDE DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. A parte agravante sustenta a presença de fundada suspeita que justificaria a busca pessoal realizada pela polícia, pleiteando o reconhecimento da licitude da prova obtida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se a busca pessoal realizada no caso concreto atendeu aos requisitos de fundada suspeita exigidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A busca pessoal exige fundada suspeita, a qual deve ser baseada em elementos concretos e objetivos, conforme o art. 244 do CPP. No caso em análise, a tentativa de fuga, alegada como justificativa para a abordagem, foi posterior à busca, o que inviabiliza sua utilização como fundamento válido. 4. As declarações dos policiais envolvidos não apresentaram elementos concretos que evidenciassem fundada suspeita, sendo pautadas em impressões subjetivas, em desacordo com a jurisprudência desta Corte, que não admite abordagens baseadas em tirocínio policial sem elementos objetivos. 5. A nulidade da busca pessoal e da prova obtida resulta na nulidade de todos os atos subsequentes. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A busca pessoal exige fundada suspeita, que deve ser demonstrada por elementos concretos e objetivos descritos no caso concreto. A ausência de elementos concretos que justifiquem a busca pessoal implica a nulidade da prova obtida e dos atos subsequentes. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158 .580/BA, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022, DJe 25/4/2022. STJ, AgRg no AREsp n . 2.627.412/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j . 22/10/2024, DJe 29/10/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.145 .109/CE, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024.

(STJ - AgRg no REsp: 2168449 RS 2024/0334920-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

Consta no relatório policial que, durante o deslocamento na viatura, a apelante teria confessado a posse e entregue 11 porções de cocaína aos policiais. Todavia, tal ato não pode ser dissociado do contexto de
coação implícita
.

A ré foi retirada de uma festa e informada de que seria submetida a uma revista invasiva na delegacia. A entrega do entorpecente sob tais circunstâncias não configura voluntariedade real, mas sim o resultado direto de uma abordagem ilegal originária. Aplica-se aqui a
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(
fruits of the poisonous tree
), prevista no art. 157, §1º, do CPP, segundo a qual a ilicitude da abordagem contamina todas as provas dela derivadas.

A jurisprudência colacionada reforça que a descoberta fortuita de objetos ilícitos
a posteriori
não convalida a ilegalidade de uma busca pessoal realizada sem justa causa objetiva.

O conjunto probatório revela que a atuação policial baseou-se em
critérios subjetivos e informações não verificadas
, violando as garantias fundamentais da apelante. Sem a prova material obtida através dessa busca ilícita, não resta substrato mínimo para a manutenção da condenação.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria da Justiça Criminal,
conheço da apelação
e, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

DECLARAR
a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

DETERMINAR
o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

ABSOLVER
o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2026